Tribunal: TJMT
Processo: 1012587-02.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA -AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO ENTE MUNICIPAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.A parte demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão inicial, por intermédio da qual o servidor, ocupante de cargo de motorista, pretendia o recebimento da quantia de R$ 11.843,52 (onze mil oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), referente a horas extras em 50%, na quantidade de 354h27min.
2.Em sede recursal, o município recorrente, em preliminar, sustenta o cerceamento de defesa em razão do errôneo julgamento antecipado da lide pelo magistrado que não permitiu a instrução probatória documental e no mérito, aduz que realizou o pagamento correto de todas as horas extraordinárias ao reclamante.
3.Com efeito, de início, verifico que as provas documentais apresentadas são suficientes para sanar a controvérsia, tendo em vista que a própria Administração Pública reconhece o direito do Recorrido, conforme documento emitido pela Secretária Municipal anexado ao id. 124341462, não havendo que se falar na necessidade de maiores ilações probatórias, portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa alegada pelo Município Recorrente.
4.Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste ao ente recorrente.
5.Aduz o Recorrido ser servidor público municipal, ocupante do cargo de motorista, de onde, no exercício de suas funções, é submetido a jornada extraordinária, cuja contraprestação das horas-extras não é realizada de forma integral pelo ente demandado.
6.A Constituição Federal, por meio de seu artigo 39, § 3o, estendeu aos servidores públicos o direito conferido aos trabalhadores urbanos e rurais ao recebimento de horas extras (art. 7o, inciso XVI), não excluindo a possibilidade de a legislação infraconstitucional estabelecer regime próprio para o seu cumprimento, sobretudo em razão da natureza do serviço prestado e das peculiaridades da função desenvolvida pelo servidor público.
7.Neste sentido, a Lei Complementar Municipal no 140/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sorriso), estabelece que a jornada de trabalho do Recorrido é de 08 (oito) horas diárias, disciplinando o serviço extraordinário.
8.Em que pese as razões da Recorrente, verifico que o autor acostou à exordial declaração do próprio ente público, datada de 23/11/2021 (Id.124341462), onde este admite que, antecedente ao ano de 2017, o servidor em questão possuía saldo final de horas-extras acrescidas de 50% de 354:27:00.
9.Verifico que não há qualquer outro documento que comprove que as horas extras pleiteadas foram devidamente pagas pelo ente recorrente e que as fichas financeiras apresentadas em sede de contestação (Id.124341469) apenas corroboram com a versão do servidor recorrido, de que a municipalidade procede com o pagamento de horas-extras, porém não em sua integralidade.
10.Portanto, não havendo se desincumbido do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), entendo que o Recorrente deixou de realizar o pagamento devido ao Recorrido, portanto, a ação de cobrança é procedente.
11.Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o Parquet informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.
12.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
13.Recurso conhecido e não provido.
14.Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.
15.Por outro lado, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.
16. É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012587-02.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Custas, Citação, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JUSENILTON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 205.921.672-91 (RECORRENTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023